Tribunal: TJMT
Processo: 1029677-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029677-07.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VITOR FARIAS PAIVA - CPF: 067.861.711-25 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DE COMODORO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), GLEDSON ROBERTO OST - CPF: 068.001.951-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029677-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: VITOR FARIAS PAIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
LIMINAR RATIFICADA
.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sem apreensão de drogas em sua posse ou demonstração concreta de sua vinculação à organização criminosa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base em fundamentos genéricos e sem apreensão de entorpecentes em poder do paciente, é compatível com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir:

3. A decisão de conversão da prisão carece de fundamentação concreta e individualizada, limitando-se à gravidade abstrata do delito e à suposição de vínculo com facção criminosa.

4. Não há nos autos elementos que demonstrem risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

5. A droga foi apreendida exclusivamente com o corréu, não havendo indícios objetivos de que o paciente tinha conhecimento da substância ilícita.

6. O paciente é primário, possui bons antecedentes e não houve qualquer indicativo de tentativa de fuga no momento da abordagem.

7. Diante do conjunto probatório e da ausência de periculosidade concreta, mostra-se suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, conforme art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

8.
Ordem parcialmente concedida
.

Tese de julgamento:

“A ausência de apreensão de drogas com o paciente, aliada à primariedade, ausência de antecedentes e falta de indícios concretos de periculosidade, torna inadequada a prisão preventiva, devendo-se adotar medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.”

________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029677-07.2025.8.11.0000

PACIENTE: VITOR FARIAS PAIVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensora Pública Estadual, Camila Santos da Silva Maia, em favor de Vitor Farias Paiva, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista de Comodoro.

A impetrante aduz que não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, notadamente porque, em nenhum momento, o nome do paciente foi citado pelas autoridades policiais, e não há risco de reiteração delitiva.

Postula, ao final, a concessão da ordem, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão por cautelares diversas.

A liminar foi parcialmente deferida pela Desembargadora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, em regime de plantão judiciário, com a substituição da prisão preventiva por cautelares a serem fixadas pelo juízo de origem.

A autoridade coatora prestou as informações necessárias, e a
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opinou pela confirmação da liminar, com a concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1029677-07.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente,
VITOR FARIAS PAIVA
, foi autuado em flagrante delito, na companhia de
GLEDSON ROBERTO OST
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006].

Segundo se infere do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002849-30.2025.8.11.0046, a prisão do paciente decorreu do fato de ele conduzir uma motocicleta, na qual estava como passageiro o corréu
Gledson Roberto Ost
.

Durante a abordagem, foram localizadas com
GLEDSON
porções de substância análoga à pasta base de cocaína, totalizando
8g
, além da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em espécie.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se a considerações genéricas sobre a gravidade do delito e suposto envolvimento com facção criminosa, sem apresentar fundamentação concreta e individualizada capaz de demonstrar a necessidade da custódia cautelar do paciente.

Importa destacar que não houve apreensão de entorpecentes em poder do paciente no momento da abordagem, o que, por si só, não autoriza a presunção de tráfico em larga escala, tampouco comprova vínculo concreto com organização criminosa estruturada, não sendo suficiente, portanto, para justificar a imposição da prisão preventiva.

De mais a mais, como bem destacou a Desembargadora-Plantonista, na decisão que deferiu a liminar,
“ainda que se reconheça que fatores como a primariedade e a ausência de antecedentes criminais não autorizem, isoladamente, a revogação da prisão preventiva, no caso em exame, essas condições devem ser avaliadas em conjunto com a ausência de apreensão de substância ilícita em poder do paciente, a quantidade não expressiva de droga apreendida com o corréu, bem como a fundamentação genérica e não individualizada da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva”
.

Destaque-se, ainda, que no momento que a polícia deu ordem de parada,
VITOR
, que era o condutor da motocicleta, obedeceu prontamente, não havendo qualquer indício de tentativa de fuga.

Nesse diapasão, considerando a primariedade do paciente, e, sobretudo, a ausência de elementos concretos que o vinculem diretamente à prática delitiva, a quantidade de droga apreendida com o corréu (8g de produto análogo à pasta base de cocaína), e a inexistência de elementos que justifiquem a prisão como única medida eficaz, revela-se, ao menos neste momento, suficiente e adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos previstos no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Tal solução mostra-se proporcional e compatível com os princípios da legalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da dignidade da pessoa humana, permitindo a persecução penal sem a imposição prematura da segregação.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou o Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, em seu parecer:

“Como se vê, o policial faz afirmações direcionadas ao coindiciado GLEDSON R. OST, com o qual foi encontrada a robusta quantia de entorpecentes, e em relação ao Paciente, diante das circunstâncias, presumiu-se que ele estaria concorrendo para o tráfico de drogas, porém, o coindiciado não fez qualquer menção do envolvimento daquele, assumindo sozinho toda a responsabilidade pelo crime.

É possível concluir que a guarnição desembarcou e fez a abordagem aos suspeitos, que se tratavam de GLEDSON ROBERTO OST (garupa) e VITOR FARIAS PAIVA (condutor), sendo localizado tão somente com Gledson, um invólucro com 43 porções (petequinhas) de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 50,00(cinquenta reais).

O Paciente VITOR FARIAS PAIVA (ID 206337274) , negou veementemente a prática ilícita, informando que a motocicleta é do seu genitor e que os entorpecentes foram apreendidos com o custodiado, GLEDSON, dos quais o paciente não tinha conhecimento.

Portanto, como já apontado alhures, é prudente aguardar-se o desfecho das investigações para a conclusão do dominus litis da ação penal sobre a efetiva participação do Paciente no delito em apreciação”.

Nesse diapasão, inexistindo evidências concretas a demonstrar que o envolvimento do paciente com o entorpecente apreendido, reputo adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, máxime porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a liminar deferida e, de consequência,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
VITOR FARIAS PAIVA
para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares fixadas pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025